Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702907-97.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI, MARY LUCY PACHECO CAVALCANTI, R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA APELADO: R. B. C., DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI, MARY LUCY PACHECO CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Indefiro o pedido formulado na petição de ID 45062933. Aguarde-se a 11a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 19/04 até 26/04/2023). Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator